Tribunal: STJ
Processo: 0279308-90.2022.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901805 - CE
(2025/0118056-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EMILY MOREIRA DE MESQUITA
ADVOGADO
: LUÍS PAULO MENDES OLIVEIRA - CE035423
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR
INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial por incidência
da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto em ação de obrigação de fazer
indenização por danos morais, cujo
c/c
valor da causa foi fixado em R$ 30.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento do
Documento eletrônico VDA54870539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c2722606-cadd-469d-8374-2d8c5ad7dce3

contrato, sem carências, com cobrança das contraprestações, e condenou a
requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando a ausência de notificação
válida para o cancelamento, a boa-fé da consumidora com posterior pagamento, e a
ocorrência de dano moral, considerando inclusive o estado de gravidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a Súmula n. 7 do STJ incide no caso,
por demandar reexame do acervo fático-probatório sobre a validade da notificação
e a configuração dos danos morais; (ii) saber se houve violação ao art. 13,
parágrafo único, II, da
quanto à legalidade da rescisão unilateral
Lei n. 9.656/1998,
por inadimplemento com prévia notificação; e (iii) saber se foi comprovada a
divergência jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Mantém-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda
reexame do acervo fático-probatório sobre a validade da notificação e as
circunstâncias específicas reconhecidas pelo Tribunal de origem.
7. A alegada violação do
parágrafo único, II, da
e
art. 13,
Lei n. 9.656/1998
dos arts. 369 e seguintes do CPC não autorizam superar a
quando
Súmula n. 7/STJ
o cerne é o reexame da prova.
9. Persiste a ausência de demonstração do dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, por insuficiência de cotejo analítico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. Incide a
quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
Súmula n. 7/STJ
exige reexame do acervo fático-probatório, notadamente quanto à validade da
notificação e às circunstâncias específicas do caso. 2. A análise das teses fundadas
na violação dos arts. 13, parágrafo único, II, da
e 369 e seguintes
Lei n. 9.656/1998
do CPC, por reclamarem o reexame de provas, não afastam a vedação da
3. É inviável o recurso sem demonstração do dissídio nos termos
Súmula n. 7/STJ.
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ".
parágrafo único, II;
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 9.656/1998, art. 13,
CPC, arts. 1.029, § 1o, 369, 1.021, § 2o; CC, arts. 186, 188, I; RISTJ, arts. 21-E, V,
255, § 1o.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.930.126/RO,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.702.315/DF,
Quarta Turma, julgado em 17/3/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54870539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c2722606-cadd-469d-8374-2d8c5ad7dce3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c2722606-cadd-469d-8374-2d8c5ad7dce3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901805 - CE
(2025/0118056-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EMILY MOREIRA DE MESQUITA
ADVOGADO
: LUÍS PAULO MENDES OLIVEIRA - CE035423
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR
INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial por incidência
da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto em ação de obrigação de fazer
indenização por danos morais, cujo
c/c
valor da causa foi fixado em R$ 30.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento do
Documento eletrônico VDA54531403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:13
Código de Controle do Documento: f476cf65-1df9-437b-8be3-eb936b3716c7

contrato, sem carências, com cobrança das contraprestações, e condenou a
requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando a ausência de notificação
válida para o cancelamento, a boa-fé da consumidora com posterior pagamento, e a
ocorrência de dano moral, considerando inclusive o estado de gravidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a Súmula n. 7 do STJ incide no caso,
por demandar reexame do acervo fático-probatório sobre a validade da notificação
e a configuração dos danos morais; (ii) saber se houve violação ao art. 13,
parágrafo único, II, da
quanto à legalidade da rescisão unilateral
Lei n. 9.656/1998,
por inadimplemento com prévia notificação; e (iii) saber se foi comprovada a
divergência jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Mantém-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda
reexame do acervo fático-probatório sobre a validade da notificação e as
circunstâncias específicas reconhecidas pelo Tribunal de origem.
7. A alegada violação do
parágrafo único, II, da
e
art. 13,
Lei n. 9.656/1998
dos arts. 369 e seguintes do CPC não autorizam superar a
quando
Súmula n. 7/STJ
o cerne é o reexame da prova.
9. Persiste a ausência de demonstração do dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, por insuficiência de cotejo analítico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. Incide a
quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
Súmula n. 7/STJ
exige reexame do acervo fático-probatório, notadamente quanto à validade da
notificação e às circunstâncias específicas do caso. 2. A análise das teses fundadas
na violação dos arts. 13, parágrafo único, II, da
e 369 e seguintes
Lei n. 9.656/1998
do CPC, por reclamarem o reexame de provas, não afastam a vedação da
3. É inviável o recurso sem demonstração do dissídio nos termos
Súmula n. 7/STJ.
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ".
parágrafo único, II;
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 9.656/1998, art. 13,
CPC, arts. 1.029, § 1o, 369, 1.021, § 2o; CC, arts. 186, 188, I; RISTJ, arts. 21-E, V,
255, § 1o.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.930.126/RO,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.702.315/DF,
Quarta Turma, julgado em 17/3/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54531403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:13
Código de Controle do Documento: f476cf65-1df9-437b-8be3-eb936b3716c7

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ, porque o acolhimento da pretensão
demandaria reexame do acervo fático-probatório, e por ausência de comprovação
da divergência jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do RISTJ (fls. 316-320).
A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
aplicar a Súmula n. 7 do STJ, porque não pretende reexame de provas, mas a
revaloração do conjunto probatório, por violação direta ao
parágrafo único,
art. 13,
II, da
(fls. 323-327).
Lei n. 9.656/1998
Afirma que o cancelamento unilateral do plano de saúde decorreu da
inadimplência superior a 60 dias e de prévia notificação, nos termos do art. 13,
parágrafo único, II, da
e que, portanto, a sentença e o acórdão
Lei n. 9.656/1998,
afrontaram a legislação federal (fls. 324-327).
Sustenta que a vedação da Súmula n. 7 do STJ não alcança hipóteses de
revaloração da prova e invoca, ainda, a possibilidade de exame dos autos para
correta compreensão do direito, com fundamento no
da
art. 369
Lei n. 13.105/2015,
porquanto houve má valoração das provas (fls. 326-327).
Aduz que a decisão deve ser reformada para reconhecer a legalidade da
rescisão e afastar os danos morais, apontando também a inexistência de ato ilícito
à luz dos arts. 186 e 188, I, do Código Civil (fls. 324-327).
Requer o provimento do agravo interno, o exercício do juízo de
retratação para afastar os óbices aplicados, bem como a submissão do recurso ao
colegiado. Alternativamente, requer que “apresente o processo em mesa,
proferindo voto”, para julgamento na sessão seguinte, nos termos do
§
art. 1.021,
2o, do CPC (fls. 327-328).
Documento eletrônico VDA54531403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:13
Código de Controle do Documento: f476cf65-1df9-437b-8be3-eb936b3716c7

É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos morais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 30.000,00 (fl. 7).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento do
contrato, sem carências, com cobrança das contraprestações e condenou a
requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
A Corte
manteve a sentença, assentando a ausência de notificação
a quo
válida para o cancelamento, a boa-fé da consumidora com posterior pagamento, e a
ocorrência de dano moral, considerando inclusive o estado de gravidez.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação do
II, da
e dos arts. 186 e 188, I, do Código Civil,
art. 13,
Lei n. 9.656/1998
defendendo a legalidade da rescisão por inadimplência e a inexistência de dano
moral.
Nas razões do agravo interno, sustenta que é inaplicável a Súmula n. 7
do STJ, por se tratar de revaloração probatória. Aponta ofensa ao
parágrafo
art. 13,
único, II, da
e afirma ser possível a revaloração das provas, com
Lei n. 9.656/1998
base nos arts. 369 e seguintes do CPC.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual reconheceu
controvérsia quanto à notificação, destacando divergência de assinatura e número
de identidade no aviso de recebimento, concluindo que a operadora não
comprovou notificação eficaz prévia ao cancelamento.
Documento eletrônico VDA54531403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:13
Código de Controle do Documento: f476cf65-1df9-437b-8be3-eb936b3716c7

Também registrou o pagamento das parcelas em atraso como indicativo
de boa-fé e manteve a indenização por dano moral, considerando as
particularidades do caso, inclusive a gravidez.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, não há como afastar o
entendimento de que a pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-
probatório, notadamente sobre a validade da notificação, a análise dos documentos
e as circunstâncias específicas reconhecidas pelo Tribunal de origem.
A incidência do óbice permanece, porquanto a modificação do julgado
exigiria derruir a convicção construída nas instâncias ordinárias, o que é inviável
na via especial.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese de
revaloração da prova para afirmar a regularidade da rescisão com base no art. 13,
parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998.
A decisão agravada já deixou claro que a discussão gravita sobre a
suficiência e a idoneidade da prova da notificação, questão eminentemente fática
que não se resolve por revaloração, mas demandaria reexame do conteúdo
probatório.
Nesse sentido:
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.930.126/RO,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
13/10/2025,
16/10/2025
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.702.315/DF,
julgado em
DJEN de
17/3/2025,
21/3/2025.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54531403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:13
Código de Controle do Documento: f476cf65-1df9-437b-8be3-eb936b3716c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.805 / CE
Número Registro: 2025/0118056-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02793089020228060001 2793089020228060001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EMILY MOREIRA DE MESQUITA
ADVOGADO
: LUÍS PAULO MENDES OLIVEIRA - CE035423
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
Documento eletrônico VDA54845916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:01
Código de Controle do Documento: 5f4fdb47-66d2-4228-a0bc-f4463444175b

ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EMILY MOREIRA DE MESQUITA
ADVOGADO
: LUÍS PAULO MENDES OLIVEIRA - CE035423
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:01
Código de Controle do Documento: 5f4fdb47-66d2-4228-a0bc-f4463444175b